Tribunal: TJDFT
Processo: 0027744-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA 73 E PROVIMENTO 09, AMBOS DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante autoriza o art. 494, I, do CPC, é possível a correção de inexatidão material de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição.
2. Conforme preceitua o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Assim, tendo em vista a ausência de previsão específica na execução prevendo hipótese de abandono do credor, aplica-se o artigo 485, III, do CPC, de forma subsidiária.
3. O artigo 485, III, do CPC, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.
4. Incabível a expedição de certidão de crédito com base na Portaria 73 e Provimento 09, ambos do TJDFT, no caso de extinção por abandono da causa pelo credor.
5. Apelação conhecida e não provida. Erro material corrigido de ofício.